Tribunal: CARF
Processo: 10240.001531/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001531/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASC - ASSESSORIA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
Sendo a decadência matéria de ordem pública deve conhecida alegação em
qualquer instância.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade da aplicação da SELIC e da contribuição ao SAT, e do
pedido de exclusão de corresponsabilidade pela preclusão, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001531/2009-97
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 107 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 99 e ss) que manteve em parte a
autuação constituída por meio do AIOP — Auto de Infração por descumprimento de obrigação
principal, DEBCAD n° 37.212.617-0, lavrada em 08/09/2009, com valor consolidado de R$
4.319,71 (quatro mil trezentos e dezenove reais e setenta e hum centavos), sendo o período
fiscalizado de 01 a 12/2004.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do AIOP — Auto de Infração
por descumprimento de Obrigação Principal, DEBCAD n° 37.212.617-0, lavrada em
08/09/2009, com valor consolidado de R$4.319,71 (quatro mil trezentos e dezenove
reais e setenta e hum centavos), sendo o período fiscalizado de 01 a 12/2004.
Pela leitura, em conjunto, do relatório DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls.
04) e do Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC (fls. 17/23) tem-se, em síntese,
o que se segue:
1 - O objeto do presente auto de infração é o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social pelos segurados empregados da empresa acima qualificada,
arrecadadas pela empresa mediante descontos em suas respectivas remunerações e não
repassadas integralmente à Seguridade Social e não informadas em GFIP.
2 — O fato gerador das contribuições lançadas neste AI é a prestação de serviços
remunerados por segurados empregados.
3 — A empresa foi intimada a apresentar GFIP 's retificadoras, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 03 de fls. 43/44, em obediência ao disposto no artigo 32-A, da Lei
n° 8.212/91.
4 - Em virtude das retificações das GFIP não terem sido efetuadas em atendimento à
intimação fiscal e nos termos desta, a fiscalização desconsiderou todas as informações
declaradas nestas GFIP's, com base no art. 635-A, da Instrução Normativa RFB n° 851,
de 28/05/2008.
5 — O presente crédito é constituído apenas pelo levantamento "FPN — FOPAG NAO
DECL GFIP" — (fl. 04). Neste levantamento foi incluída a contribuição dos segurados
não declarada pela empresa em GFIP (juntou tabela demonstrativa).
6 — As parcelas de salário família pagas pela empresa de acordo com a legislação e não
declarada na GFIP foram incluídas neste levantamento como dedução, sendo os valores
utilizados para reduzir a contribuição devida pela empresa.
7 — O Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, anexo ao
presente AI, demonstra todos os recolhimentos efetuados pela empresa, bem como os
créditos decorrentes da retenção destacada em suas notas fiscais/faturas (identificadas,
no relatório, como DNF), os quais foram considerados para abater as contribuições
devidas nas respectivas competências às quais se referem.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

8 — Os valores descontados dos segurados nas competências 01/2004, 03 a 10/2004 e
11/2004 foram integralmente quitadas pelos recolhimentos e deduções legais (salário
família e compensação de retenção), conforme demonstrado no RADA, anexo ao
presente AI.
9 — Nas competências 02/2004 e 11/2004, os valores recolhidos foram insuficientes
para quitar, na integralidade, todas as contribuições declaradas pela empresa na GFIP,
motivo pelo qual a parcela relativa à contribuição descontada dos segurados não
declarada na GFIP dessas competências foi considerada como não recolhida.
10 — Na competência relativa ao décimo-terceiro salário (13/2004) não houve qualquer
recolhimento de contribuição pela empresa. Também inexiste, nesta competência,
qualquer dedução ou compensação a favor do contribuinte, motivo pelo qual o valor
integral (que também não foi declarado em GFIP) está sendo objeto de lançamento.
11 — Não foi aplicada multa de mora, face a publicação da Medida Provisória n° 449,
de 03/12/2008. A multa aplicada foi a de oficio (art. 44, I, da Lei n° 9.430/96), por se
mostrar mais benéfica (art. 106, II, "c", do CTN), conforme demonstrado no anexo VI
do relatório fiscal do Auto de Infração DEBCAD n° 37.212.616-2, lavrado nesta mesma
ação fiscal, de forma que não foi lavrado auto de infração específico para aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência da autuação em 15/09/2009, conforme AR — Aviso de
Recebimento do CORREIOS de fl. 01 verso e apresentou defesa tempestiva em
09/10/2009, acostada aos autos à fl. 61 e anexos de fls. 62/94. Na impugnação, a
defendentepede o cancelamento do débito fiscal limitando-se a reclamar de erro,
segundo trecho extraído do item "I — OS FATOS", da peça impugnatória: "Se os
valores foram calculados e atualizados do valor total das folhas de pagamento da
empresa, conforme A.I 37.212.616-2, portanto os valores referente a esta A.I, estão
errados visto que fazem parte do mesmo processo, tem o mesmo período de
competência e constam guias pagas e não levadas em consideração para compensação."
A autuada junta ainda cópia de várias guias de recolhimento (GPS) (fls. 62/85).
A partir do argumento acima referido, a defendente solicita a revisão dos cálculos e o
aproveitamento dos valores pagos que alega poderem ser comprovados dentro do
próprio sistema da previdência.
É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
0 crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n°
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, apresentados pela impugnante, obriga a administração Pública a
promover sua retificação (art. 145, I, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão recorrido que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

Dito isto, quanto ao pedido interposto pela suplicante de revisão dos cálculos e
aproveitamento dos valores pagos, tem-se que, pela analise das GPS apresentadas pela
postulante e dos dados constantes do banco de dados informatizado desta Instituição,
especificamente para as competências 02, 11 e 13/2004, posto serem as únicas que
compõem o presente débito, pude constatar que as seguintes GPS deixaram de ser
consideradas pela autoridade fiscal lançadora por ocasião da apuração do presente
débito:

Face o acima exposto e considerando tratar-se de débito de contribuição de segurados,
procedi prioritariamente a retificação do presente débito nos termos constantes da tabela
abaixo:

Após o processamento da retificação, restou ainda saldo de recolhimento no valor de R$
141,65 para a competência 11/2004, conforme demonstrado abaixo:

O saldo de recolhimento acima referido (11/2004) foi apropriado por ocasião do
julgamento da lide referente ao processo do AI DEBCAD 37.212.618-9 (Processo
COMPROT n° 10240.001532/2009-31), também priorizado por tratar-se de débito
referente a contribuição de segurados.
Conclusão
Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela procedência em
parte da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em questão. Com a
retificação, o valor do crédito originário passou a ser de R$1.616,81, devendo ainda, por
ocasião da cobrança, ser somado a este o valor da multa de oficio (75% do valor
originário) e os juros de mora, calculados nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/08/2010 (fls. 106), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/09/2010 (fls. 107 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – os créditos tributários anteriores a 15/09/2004 decaíram, aplicado o §4o, do art.
150, do CTN;
2 – os créditos lançados em decorrência de inclusão de parcela devida ao SAT
devem ser excluídos, por ser a exigência inconstitucional;
3 – a utilização da Taxa Selic é inconstitucional;
4 – os sócios do Recorrente devem ser excluídos da condição de corresponsáveis
na autuação.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso, preenchidos parcialmente
os pressupostos de admissibilidade.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta no sentido
inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e das contribuições devidas a Seguridade
Social ao SAT.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar o entendimento sumulado pelo CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Também não se pode conhecer do pedido de exclusão dos sócios da condição de
corresponsabilidade ao crédito tributário constituído, em razão da preclusão processual.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, oportunizada agora, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece dessa alegação.
Mas mesmo que assim não fosse, insta considerar o entendimento sumulado no
CARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, é preciso considerar que mesmo que os corresponsáveis fossem
responsabilizados, o que não ocorreu, o Recorrente não tem legitimidade para discutir a
responsabilidade, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Decadência
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

O Recorrente não alega a decadência na impugnação, apenas no Recurso.
Entretanto, sendo matéria de ordem pública, a alegação deve ser conhecida.
Consoante documento de fls. 3, o Recorrente fora cientificado do lançamento aos
15/09/2009, relativamente a fatos geradores relativos às competências de 01/2004 a 12/2004.
O relatório fiscal e anexos da autuação noticiam o lançamento de diferenças de
contribuições previdenciárias descontadas e não repassadas à Previdência Social (fls. 19 e ss).
Entretanto, do mesmo relato fiscal, extrai-se a representação feita ao MPF, pela
prática, em tese, de crime de apropriação indébita.
A respeito da aplicação do regramento tributário decadencial a essas situações, o
CARF sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Aplicado o entendimento sumulado, cabe verificar a ocorrência da decadência,
considerado regramento inserto no art. 173, I do CTN.
Utilizado o dispositivo 173, I do CTN e considerando a cientificação da autuação
aos 15/09/2009, constata-se que as competências lançadas, relativamente aos fatos geradores de
01/2004 a 13/2004 inclusive, não se encontram fulminadas pela decadência, já que o dies a quo
para constituição do lançamento ocorreu em 01/01/2005 e o dies ad quem em 31/12/2009.
Do Mérito
Relativamente à prática infratora tributária, o Colegiado de Piso assinalou que:
Quanto ao argumento defensório apresentado, alegando erro – no lançamento fiscal,
tenho a esclarecer que o auto de infração DEBCAD 37.212.616-2, conforme pode ser
verificado pela leitura do relatório DAD Discriminativo Analítico de Débito às fls.
04/10 daquele processo administrativo fiscal, apesar de ser resultante da mesma ação
fiscal (mesmo período) que o presente auto de infração, trata apenas das contribuições
sociais PATRONAIS, especificamente as contribuições para o FPAS — Fundo da
Previdência e Assistência Social (alíquota de 20%), para o RAT —Risco de Acidente de
Trabalho (alíquota de 3%), bem como glosa de retenção (competências 03 e 12/2004),
não abrangendo de forma alguma as contribuições dos segurados empregados, que é o
caso do presente AI, de forma que não há se falar em erro por parte da autoridade fiscal
lançadora.
Da Revisão do Lançamento
Inicialmente cumpre-me ressaltar o art. 145 do CTN, que abriga o controle do
lançamento, no âmbito da administração tributária tanto em sede de contencioso (incisos
I e II), como em sede de revisão de oficio (Inciso III), in verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
1- impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de oficio;
III - iniciativa de oficio da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149.
Assim, a verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento
do crédito previdenciário, apresentados pela impugnante, obriga a administração
Pública a promover sua retificação.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

Dito isto, quanto ao pedido interposto pela suplicante de revisão dos cálculos e
aproveitamento dos valores pagos, tem-se que, pela analise das GPS apresentadas pela
postulante e dos dados constantes do banco de dados informatizado desta Instituição,
especificamente para as competências 02, 11 e 13/2004, posto serem as únicas que
compõem o presente débito, pude constatar que as seguintes GPS deixaram de ser
consideradas pela autoridade fiscal lançadora por ocasião da apuração do presente
débito:

Nada havendo em sede recursal a desconstituir o lançamento ou a fundamentação
do R. Acórdão, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir, descabido o cancelamento da
autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
aplicação da SELIC e da contribuição ao SAT, e do pedido de exclusão de corresponsabilidade
pela preclusão, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001531/2009-97

Fl. 148
DF CARF MF
Original